Tribunal: TJPA
Processo: 0001637-82.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001637-82.2020.8.14.0401

APELANTE: MAICON ANDRE BASTOS PROTAZIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE

I. É cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA;

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a
res furtiva
, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório.
Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA

III. A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal. Todavia, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da

culpa, fatos

que

recomendam a

aplicação

de

regime

prisional mais severo.
Recurso de

apelação conhecido e

improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, tudo na

conformidade

do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAICON ANDRÉ BASTOS PROTAZIO
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de cinco anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, mais sessenta dias-multa, pela prática do delito de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Belém.

Nas razões, a defesa requereu a concessão de medida liminar, para

que

o apelante responda ao processo em liberdade.

No mérito, postulou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB, pois apenas os policiais teriam prestado depoimento em juízo. A vítima não teria sido ouvida na instrução processual e o apelante teria declarado em sede policial, que não se valeu do objeto pontiagudo, para subtrair a
res
furtiva. Acerca da dosimetria, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal e também pela fixação de

regime

prisional
mais favorável ao réu.
Ao final, a defesa requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis

também

se

manifestou

pelo

improvimento do recurso
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial, o crime foi assim narrado:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial anexado que no dia 21 de janeiro de 2020. por volta das 16h30, o Sr. MAURÍCIO DA COSTA BECHIR, proprietário de uma loja na Feira do Guamá. situada na Rua Barão de Igarapé Miri. esquina com a José Bonifácio, estava em frente ao seu estabelecimento quando foi abordado por um indivíduo, posteriormente identificado como o ora denunciado. Mediante grave ameaça perpetrada com um objeto pontiagudo, que foi colocado pelo denunciado no pescoço do ofendido, este teve sua bicicleta subtraída. No momento em que o denunciado empreendia fuga, populares fizeram um tumulto que chamou a atenção de policiais militares que passavam em uma viatura pelo local, os quais, ao serem informados do roubo, lograram êxito em prender o denunciado, recuperar a bicicleta subtraída da vítima e apreender o objeto utilizado para ameaçar o ofendido quando da ação delitiva. Perante a autoridade policial, o denunciado relatou que estava na Rua Barão de Igarapé Mirim, no bairro do Guamá, em frente a uma loja, quando avistou um desafeto com quem possui animosidades há bastante tempo, conhecido pela alcunha de "NENÉM". Relatou ainda que percebeu que seu desafeto estava armado com um revólver e, por isso, subtraiu a bicicleta do ofendido para empreender fuga, mas nega ter ameaçado a vítima. [...]” (SIC)

DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, a materialidade restou comprovada por meio do
laudo
pericial da arma branca encontrada com o apelante (fl.63), bem como pelo
auto de entrega

da bicicleta roubada presente à fl. 188.

Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial.

Com efeito, os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente. Transcrevo trechos dos depoimentos citados na sentença:

Testemunha
Paulo José Lima da Costa
:

“[...] Estávamos em rondas quando o ofendido nos abordou pedindo apoio; ele relatou que o acusado tinha colocado objeto no pescoço dele e subtraído a bicicleta; populares fizeram um tumulto e conseguimos fazer a prisão do acusado; a vítima deu as características do réu e, depois, ela o reconheceu; populares não deixaram o acusado fugir com o bem, a bicicleta estava próxima da loja; na hora da revista, o outro policial encontrou um objeto pontiagudo com o acusado; o denunciado negou o roubo, mas a vítima conformou que era ele; o réu não justificou o motivo pelo qual portava o objeto pontiagudo; a vítima reconheceu seguramente o acusado; populares conseguiriam pegar a bicicleta subtraída, enquanto o réu andava pelas proximidades do local; o fato ocorreu na frente da feira do Guamá; o denunciado não estava lesionado; acredito que nenhum popular agrediu o réu; encontramos o réu caminhando pela rua, momento em que ele foi abordado e preso [...]”

Testemunha
Willian Rogério Brandão:

“[...] Estávamos em ronda quando populares pediram apoio; eu era o motorista da viatura; o outro policial fez a captura do acusado, que estava nas proximidades; não recordo se foi apreendido objeto com o réu; a vítima foi à delegacia; de imediato, a vítima reconheceu o réu como o autor do roubo; a bicicleta foi recuperada; no local do fato havia uma feira, estava tumultuado; o réu negou o roubo; a vítima reconheceu o réu com segurança ainda no local do fato; no tumulto, ouviu pega ladrão, pega ladrão, e populares já tinham capturado o acusado [...]”

Testemunha
Jandislanyo Lima Marinheiro:

“[...] Estávamos passando pelo local; populares já tinham capturado o réu; fizemos a abordagem; com o réu havia uma serra amolada pontiaguda; fiz a busca no réu; a bicicleta estava ao lado do acusado; ele não fugiu porque foi agarrado pelos populares; a vítima reconheceu seguramente o réu, ainda no local do fato; não recordo o que o réu disse; não recordo se o réu estava lesionado [...]”

Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante

contraditório

e
harmônicos
com os outros elementos de prova.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. CORROBORA ELEMENTOS DO INQUÉRITO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. I - Os elementos produzidos no inquérito, quando corroborados pela prova judicial, poderão ser utilizados para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria.
II - Segundo jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente.
[...] VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07163540820198070007 DF 0716354-08.2019.8.07.0007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”

Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Desta feita, não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada no apelo. Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal.

Transcrevo o cálculo de pena:

“[...] A culpabilidade, os antecedentes criminais e a personalidade do réu, assim como os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; O comportamento da vítima é circunstância neutra;
As
circunstâncias do delito
prejudicam o denunciado, pois ele se armou com um pedaço de lâmina de serra oxidado e pontiagudo, saiu a procura de uma pessoa indefesa, abordou a vítima na via pública, colocou no pescoço dela a arma branca que trazia consigo, subjugou a vítima retirando dela qualquer chance de defesa, subtraiu a bicicleta e fugiu com o bem e com a arma;

A conduta social
do acusado é ruim, pois ele cometeu o roubo no período em que estava em liberdade provisória concedida em outro processo referente a crime de roubo qualificado (002153120.2015.814.0401 - fls. 60); aliás, de acordo com consulta ao sistema LIBRA ao citado processo, uma das condições impostas pelo juízo foi a obrigação de comparecer a todos os atos processuais, entretanto, assim que foi solto, o réu não mais apareceu nas audiências realizadas, embora cientificado. Resumindo, o réu não aproveitou a primeira oportunidade que lhe foi dada para se inserir regularmente na sociedade. Como se não bastasse, esse mesmo comportamento desafiador do réu foi repetido ao longo da tramitação do presente processo, pois o acusado foi posto em liberdade provisória sob monitoração eletrônica, obrigação de comparecer a todos os atos judiciais e dever de manter atualizado o endereço residencial (fls. 21/22), entretanto ele descumpriu deliberadamente todas essas obrigações (fls. 28 e verso, 32, 34, 36 e verso), razão pela qual foi novamente decretada sua custódia preventiva (fls. 40 e verso). Vale pontuar que nada nos autos indica que o denunciado exerce algum tipo de atividade lícita. Em síntese, os fatos apurados demonstram o arraigado desprezo do réu pelos sistemas jurídico e penitenciário, e afronta à estrutura social
. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a
pena-base em

6 (seis) anos de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.
Perante a autoridade policial, o denunciado negou o roubo, mas
confessou o furto da bicicleta (disse que subtraiu o bem sem ameaçar a vítima e sem intimidá-la com arma branca). Essa confissão parcial e qualificada enseja módico abrandamento da reprimenda, razão pela qual atenuo as sanções em 3 (três) meses de reclusão e em 5 (cinco) dias-multa (art. 65, III, d, do Código Penal).
Não há circunstância agravante nem causa de diminuição ou de aumento de censura. Inexistindo qualquer outro fato a influir na dosimetria, torno as penas concretas e definitivas em
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. [...] Considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, reveladoras de sua periculosidade concreta, não há como estabelecer o regime semiaberto, pois isso seria insuficiente para reprovação e prevenção do crime. Nesse sentido, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, o condenado deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime fechado [...]”

Analisando o édito condenatório, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de

qualquer

deles, fundamenta-se a elevação da

pena-base

acima

do

mínimo

legal”.

Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa, fatos que recomendam a aplicação de

regime prisional mais severo. Desta feita, mantenho o regime fechado de cumprimento de pena.

Ante o exposto, acompanho o
parecer ministerial e nego provimento ao recurso
, nos exatos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/08/2022